Tribunal: TJSP
Processo: 1001988-70.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Contrato de adesão à cartão de crédito consignado – Prescrição afastada - Impugnada a autenticidade do contrato, cabia ao réu comprovar que a assinatura aposta correspondia à do autor, nos termos do artigo 429, do Código de Processo Civil, ônus do qual não de desincumbiu – Inexigibilidade do débito, com consequente restituição dos valores

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Contrato de adesão à cartão de crédito consignado – Prescrição afastada - Impugnada a autenticidade do contrato, cabia ao réu comprovar que a assinatura aposta correspondia à do autor, nos termos do artigo 429, do Código de Processo Civil, ônus do qual não de desincumbiu – Inexigibilidade do débito, com consequente restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, ante ausência de má-fé - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00, pois melhor atende as especificidades do caso concreto Compensação já autorizada na r. sentença – Falta de interesse recursal neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS, na parte conhecida.